Tribunal: STF
Processo: HC 264603
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus uma vez caracterizada supressão de instância.

    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva, em virtude de alegado excesso de prazo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º).

    5. No caso, a agravante não atacou especificamente o fundamento relativo à inadequação do habeas corpus quando caracterizada supressão de instância.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno não conhecido.